Tribunal: TJSP
Processo: 2171270-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Penhora online – Reiteração de penhora de ativos financeiros da devedora mediante SISBAJUD – Indeferimento – Descabimento – Ausência de norma limitadora – Observância tão somente de um lapso temporal razoável entre as tentativas – Inexigibilidade antecipada de custas – Precedentes – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.